Tribunal: TCU
Processo: 008.418/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11640/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 27, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Roberto Carlos Di Bastiani, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item do 9.2 do Acórdão 5871/2016-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.418/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roberto Carlos Di Bastiani (XXX.006.128-XX) 1.2. Entidade: Município de São Pedro do Turvo - SP 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Placidio dos Santos Cardoso. (OAB-MG/262.445), representando Roberto Carlos Di Bastiani. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.